Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DANO MORAL MANTIDO. VALOR ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente, pelas declarações da vítima na fase policial, corroboradas pela prova pericial e testemunhal, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pelo réu. Acrescenta-se que não se trata de ato reflexo, involuntário, porquanto evidenciado que o réu agiu de forma imoderada, atingindo a vítima com uma faca.
3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o apelante admitiu, na fase inquisitorial ser ele o autor da lesão corporal identificada na vítima.
4. Uma vez constatado que a condenação anterior que embasou o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência teve extinta a punibilidade, impõe-se o afastamento da reincidência. Pena redimensionada.
5. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, e afasta a reincidência penal do réu portador de maus antecedentes, fundamentados em apenas uma condenação criminal, mostra-se cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
7. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.